Tribunal: TJDFT
Processo: 0711585-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. PERDA PARCIAL DO OBJETO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO.

1. Após a interposição do recurso, a agravante informou nos autos que, em decorrência do chamamento do feito à ordem pelo Juízo de origem no processo de referência, o agravo de instrumento perdeu parcialmente o objeto recursal, não alcançando o conhecimento, no aspecto.

2. O cumprimento de sentença cinge-se aos estritos parâmetros do título, não havendo como dele extrair pontos que não foram decididos na formação do título judicial. Assim, se, ante a sucumbência recíproca, a autora foi condenada proporcionalmente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, não se afigura escorreito o requerimento de pagamento integral da verba honorária.

3. Recurso parcialmente conhecido e, no aspecto, desprovido.